Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS DECURSO DE PRAZO DA CITAÇÃO. JUÍZO NÃO COMUNICADO. PENHORA ONLINE DE VALORES. LICITUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais fundado em bloqueio de valores em conta bancária após pagamento do débito. Requer a reforma da sentença para fixação de indenização sob alegação de que sofreu penhora online35 dias após o pagamento do débito. Afirma que o bloqueio impossibilitou a compensação de um cheque que foi devolvido duas vezes por insuficiência de fundos e acabou por gerar negativação nos bancos de dados. Alega que a empresa ré foi omissa quanto a informação de pagamento da dívida.
2. É incontroverso que a autora/recorrente foi demandada em execução de título extrajudicial proposta pela ré sob o no 0700709-98.2019.8.07.0020, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Águas Claras; e somente promoveu o pagamento do débito após o transcurso do prazo previsto no mandado de citação.
3. Consta dos autos que a decisão que determinou a citação da autora na execução também deferiu a penhora de valores, obedecida a ordem do art. 835 do CPC, para o caso de transcurso do prazo de pagamento (ID 14546395). Citada quanto à execução, caberia à autora promover o pagamento de forma tempestiva e comunicar o Juízo da Execução, o que não fez.
4. Ressalte-se que, no caso, não há responsabilização da ré/recorrida quanto ao bloqueio realizado após o pagamento extrajudicial do débito, já que a constrição decorreu de ordem judicial já deferida, a qual a autora foi cientificada no ato de citação.
5. Não havendo ilegalidade no bloqueio da conta da autora, mostra-se incabível o pedido de reparação por dano moral.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.